Tribunal: STF
Processo: RE 69518
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-02
Data de publicação: 1972-10-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCABIMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, RESTRITA
AS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. NA ESTIMATIVA DE PERDAS E
DANOS, CUJO VALOR DEVA ABRANGER O NECESSARIO PARA A RECONSTRUÇÃO DE
PREDIO DESTRUIDO, OBSERVAR-SE-A, TENDO-SE EM CONTA O TEMPO DO
PAGAMENTO, CRITÉRIO QUE ATENDA AO FATO DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 159, 572 E 1.059 DO C. CIV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE.